Tribunal: TJPA
Processo: 0800406-93.2021.8.14.0128
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800406-93.2021.8.14.0128

APELANTE/APELADO: FRANCISCO CAVALCANTE ANEQUINO NETO

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

DETERMINAÇÃO DO STJ. REANALISE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTANTE NO ACÓRDÃO (ID 10502739). AUSENCIA DE ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
Como bem demonstrado na r. sentença, observa-se que houve a formação de uma associação voltada para o tráfico, formada por uma pessoa não identificada em Santarém/PA, que enviava drogas, por via fluvial, para o agravante FRANCISCO ANEQUINO, que por sua vez a revendia na cidade de Terra Santa/PA, executando o crime de tráfico de drogas, pois oferecia certa quantidade de entorpecentes ao outro réu, Antônio Marcos, para que este fosse até a embarcação retirar o entorpecente. Com isso, nota-se facilmente a existência de um verdadeiro sistema operacional de venda de entorpecentes encabeçada por FRANCISCO ANEQUINO. Outrossim, conforme mencionado o laudo toxicológico definitivo que consta dos autos, o agravante e o outro réu foram apreendidos com mais de quinhentos gramas de cocaína, ou seja, uma grande quantidade de uma droga que tem como característica alto poder de causar dependência química, não podendo ser tratado com indiferença pelos órgãos que atuam na persecução penal. Nesse diapasão, demonstrada que a conduta do agravante FRANCISCO ANEQUINO converge para a difusão ilícita de entorpecentes, potencializando a disseminação do crime de tráfico, entendo pelo afastamento da aplicação da benesse prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, vez que não preenche seus requisitos ante a natureza e a quantidade da droga apreendida.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na seção ordinária realizada no formato virtual, à unanimidade, em
CONHECER
e REJEITAR os embargos declaratórios
, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo réu
FRANCISCO CAVALCANTE ANEQUINO NETO
ante o inconformismo com a sentença condenatória.

Consta nos autos que os réus, devidamente qualificado, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará, juntamente com RENAN PANTOJA MINEIRO, como incurso nas sanções penais previstas no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, e do artigo 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06.

Descreve a exordial, que no dia 07/07/2021, por volta das 11h, os acusados traziam consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, inclusive com o envolvimento de uma adolescente.

Narra que, nas mesmas condições de tempo e espaço, os acusados, de forma prévia e com intenção duradoura, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Expõe que segundo se apurou, por ocasião dos fatos, Policiais Militares estavam realizando rondas pela cidade quando, ao passarem em frente ao porto de trás desta cidade, avistaram os acusados RENAN e ANTÔNIO conversando com a adolescente Brenda Duque Martins, os quais, ao visualizarem a viatura, demonstraram nervosismo.

Refere que, ato contínuo, a guarnição militar ficou observando a movimentação dos três indivíduos quando, instantes depois, visualizaram a adolescente Brenda se dirigir até o navio Cidade de Oriximiná, que acabara de chegar na balsa, e após alguns minutos retornou trazendo uma sacola nas mãos e entregou a ANTÔNIO e RENAN.

Menciona que em seguida, os três foram abordados pelos policiais, momento em que foi encontrado dentro da sacola um tablete pesando 510g (quinhentos e dez gramas), da substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como Cocaína.

Explana que então, os policiais saíram em diligência no sentido de localizar FRANCISCO e logo ele foi encontrado nas proximidades da estrada do Caranã. Ao ser indagado pela guarnição, no momento da abordagem, o acusado confirmou ser o proprietário do entorpecente e que havia mandado ANTÔNIO ir buscar no barco.

A denúncia foi recebida em 27/08/2021, fls. 294/295 – ID nº 9813467.

Resposta à acusação de Renan Pantoja Mineiro, fls. 324/328 – ID nº 9813485.

Resposta à acusação de Antônio Marcos Leão Batista, fls. 353/362 – ID nº 9813500.

Resposta à acusação de Francisco Cavalcante Anequino Neto, fls. 385/391 – ID nº 9813513.

Durante a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas Marlon Breno Figueira de Sousa, Daniel da Silva e Silva e Brenda Duque Martins, as testemunhas de defesa Carlivaldo Rocha Menezes e Luvicaldo Ribeiro Batista, seguindo-se do interrogatório dos acusados ANTÔNIO MARCOS LEÃO BATISTA, RENAN PANTOJA MINEIRO e FRANCIACO CAVALCANTE ANEQUINO NETO, fls. 586 – ID nº 9813564.

Alegações finais do Ministério Público, fls. 661/665, ID n° 872981376

Alegações finais do acusado FRANCISCO CAVALCANTE ANEQUINO NETO, fls. 672/678 – ID nº 9813774.

Alegações finais do acusado RENAN PANTOJA MINEIRO, fls. 680/706 – ID nº 9813777.

Alegações finais do acusado ANTÔNIO MARCOS LEÃO BATISTA, fls. 697/678 – ID nº 9813784.

Regularmente transcorrida a instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo ANTÔNIO MARCOS LEÃO BATISTA e FRANCISCO CAVALCANTE ANEQUINO NETO, das sanções do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, contudo, condenando-os nas sanções do artigo 33, da Lei de Drogas, aplicando a ambos, a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, e absolvendo RENAN PANTOJA MINEIRO, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, fls.712/721–ID n° 9813791.

Inconformado com o édito condenatório, o réu FRANCISCO CAVALCANTE ANEQUINO NETO, pugna pela reforma da dosimetria, aplicando a pena base em seu mínimo legal, fls. 821/826 – ID nº 9813842.

Por sua vez, o réu ANTONIO MARCOS LEÃO BATISTA, nas razões do recurso de apelação, pugna pela reforma da dosimetria, na terceira fase, a fim de que seja afastada a causa de aumento de pena referente ao artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/206, bem como, que seja aplicada a acusa de aumento de pena referente ao §4º do artigo 33, do mesmo Diploma Legal, em grau máximo, ou seja 2/3. Requer ainda, seja dispensado nas custas processuais, aplicada a detração da pena, fls. 829/838 – ID nº 9813845.

Após, o Ministério Público, em contrarrazões, rebate as teses de defesa e requer o desprovimento do apelo, fls. 842/845 – ID n° 9813849.

Em seguida o Procurador de Justiça, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, ID 10394268 se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelo réu FRANCISCO CAVALCANTE ANEQUINO NETO, e o parcial provimento do recurso interposto por ANTÔNIO MARCOS LEÃO BATISTA, a fim de que seja aplicada a detração da pena,
ex vi legis.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 1ª Turma de Direito Penal - 24ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal – Sistema PJE realizada no dia 12-09-2022, às 14:00, sendo conhecido os recursos de apelação interpostos e lhes negado provimento, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos e fundamentos.

Por seu turno, a Defesa de FRANCISCO CAVALCANTE ANEQUINO NETO interpôs Embargos de Declaração contra o v. Acórdão de ID 10502739, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante e pelo corréu ANTÔNIO MARCOS LEÃO BATISTA.

Nas razões recursais, buscou o embargante, em linhas gerais, sob a alegação de omissão, a reforma da dosimetria, com o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n° 11.343/06.

Nesse contexto, o processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 32ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal realizada no dia 29-11-2022, às 14:00, sendo rejeitado à unanimidade conforme Acórdão de ID 12098677.

A Defesa de FRANCISCO CAVALCANTE ANEQUINO NETO manejou Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça requerendo o provimento do recurso, a fim de que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/06 em seu grau máximo, bem como seja fixado o regime inicial aberto para o cumprimento de pena.

Assevero que não houve interposição de recursos por parte da defesa do apelante ANTONIO MARCOS LEÃO BATISTA em relação ao Acórdão retro, tendo o feito transitado livremente em julgado para ele no dia 18/10/2022.

Apresentadas as contrarrazões, o recurso foi admitido tendo o Ministério Público Federal opinado pelo provimento do recurso especial, para anular o acórdão proferido pela Corte a quo em sede de embargos declaratórios, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja realizado novo julgamento, com a efetiva apreciação da irresignação veiculada nos aclaratórios.

Em decisão de ID 12888460, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do recurso especial por falta de arguição de ofensa ao artigo 619 do CPP, mas concedeu habeas corpus
de ofício
para determinar que o Tribunal de origem se manifeste sobre a incidência do benefício do tráfico privilegiado ao acusado.

Os autos voltaram-me conclusos.

É o necessário relatório.

VOTO

Conforme decisão exarada pelo Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
(ID
12888460
) passo a análise
da incidência do benefício do tráfico privilegiado ao agravante FRANCISCO CAVALCANTE ANEQUINO NETO.

No que tange à alegação de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, averbo que melhor sorte não o socorre, eis que, para ser aplicada, é necessário que o acusado preencha os requisitos de forma cumulativa, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividade do tráfico, nem integrar organização criminosa, o que não se constata no presente caso. Vejamos:

Na espécie, o juízo sentenciante aduziu que:

“
Deixo de aplicar a causa especial de diminuição encartado no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. É que a natureza da droga apreendida (cocaína), bem como as circunstâncias dos fatos, por si só, indicam a maior periculosidade social da ação, outro obstáculo à incidência da causa de redução de pena, impondo dizer que a posse de 510g de substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como Cocaína (Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 17 do ID 30771900 e laudo toxicológico definitivo ID 31148686), denotam o intenso envolvimento do réu com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006
”.

Com efeito, como bem demonstrado na r. sentença, observa-se que houve a formação de uma associação voltada para o tráfico, formada por uma pessoa não identificada em Santarém/PA, que enviava drogas, por via fluvial, para o agravante FRANCISCO ANEQUINO, que por sua vez a revendia na cidade de Terra Santa/PA, executando o crime de tráfico de drogas, pois oferecia certa quantidade de entorpecentes ao outro réu, Antônio Marcos, para que este fosse até a embarcação retirar o entorpecente.

Consta-se ainda dos autos, que o réu Antônio Marcos, ao chegar no porto da cidade de Terra Santa/PA, com a finalidade de se proteger de eventual diligência policial, se valeu de uma adolescente para ir até a embarcação e retirar a encomenda que continha mais de quinhentos gramas de cocaína.

Ademais, resta claro que o agravante FRANCISCO ANEQUINO é traficante habitual na cidade de Terra Santa/PA e tem como seu modo de operação a compra de drogas da cidade de Santarém/PA, que lhe é enviada por barco. Buscando não chamar atenção das forças de segurança, FRANCISCO ANEQUINO se vale de outras pessoas para transportar e vender a droga para ele. Com isso, nota-se facilmente a existência de um verdadeiro sistema operacional de venda de entorpecentes encabeçada por FRANCISCO ANEQUINO, que tem como um de seus braços de trabalho o réu Antônio Marcos.

Outrossim, conforme mencionado o laudo toxicológico definitivo que consta dos autos, o agravante e o outro réu foram apreendidos com mais de quinhentos gramas de cocaína, ou seja, uma grande quantidade de uma droga que tem como característica alto poder de causar dependência química, não podendo ser tratado com indiferença pelos órgãos que atuam na persecução penal.

Nesse diapasão, demonstrada que a conduta do agravante FRANCISCO ANEQUINO converge para a difusão ilícita de entorpecentes, potencializando a disseminação do crime de tráfico, entendo pelo afastamento da aplicação da benesse prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, vez que não preenche seus requisitos ante

a natureza e a quantidade da droga apreendida.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO. ATIVIDADE CRIMINOSA. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa. 2. Reconhecido pelas instâncias ordinárias que o réu se dedica à atividade criminosa, considerados os elementos dos autos e a quantidade de entorpecente apreendido, é inviável aplicar a figura do tráfico privilegiado. Nesse contexto, desconstituir tal entendimento demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial ut Súmula 7/STJ. 3. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1813390 SP 2019/0137727-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019).

Dessa forma, constata-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que o agravante FRANCISCO ANEQUINO não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena, havendo provas nos autos de que o mesmo se dedica a atividade criminosa.

Ante o exposto, considerado a determinação exarada pelo Ministro
do STJ
e diante da análise
da incidência do benefício do tráfico privilegiado ao embargante
FRANCISCO CAVALCANTE ANEQUINO NETO
, REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
, pelos fundamentos supramencionados.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/05/2023